Tribunal: TJMT
Processo: 1008432-62.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008432-62.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOVINA DOMINGOS DE FREITAS - CPF: 452.611.211-91 (APELANTE), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 92.892.256/0001-79 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE EXCLUSÃO PARA MORTE NATURAL. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO COMPROVADO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por beneficiária de contrato de seguro de vida coletivo, em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária e de danos morais, sob fundamento de inexistência de cobertura para morte natural, por estar o contrato limitado à cobertura por morte acidental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a seguradora comprovou o cumprimento do dever de informação quanto à cláusula restritiva de cobertura apenas para morte acidental; e (ii) se, diante da ausência de ciência inequívoca do segurado, é válida a negativa da indenização securitária e dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual entre as partes atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, impondo à seguradora o ônus de demonstrar o fornecimento de informações claras e precisas ao contratante.

4. Não restou comprovada a ciência do segurado quanto à limitação da cobertura securitária, pois não foi apresentada apólice firmada ou enviada anteriormente ao sinistro.

5. A negativa de cobertura, fundada em cláusula não previamente informada ao consumidor, configura prática abusiva, nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

6. Configurado o dano moral em razão da negativa indevida da cobertura em momento de luto da autora, cabível a fixação de indenização compensatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A negativa de cobertura securitária baseada em cláusula de exclusão de morte natural é abusiva quando não há prova de que o segurado teve prévia e inequívoca ciência das condições contratuais. 2. A recusa indevida da cobertura securitária, em momento de luto da beneficiária, configura abalo moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 757; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CDC, arts. 6o, III, e 54, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1331935/SP; STJ, AREsp 740720; TJMT, Ap 1018300-52.2021.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOVINA DOMINGOS DE FREITAS
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos morais
em desfavor de
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR,
julgou improcedente os pedidos da inicial.

Inconformada, a apelante pleiteia a condenação da ré ao pagamento da indenização securitária referente ao falecimento do seu esposo, Sr. Antônio Alves de Freitas, por danos morais, sob o argumento de que a seguradora não comprovou a existência de cláusula contratual assinada pelo segurado que limitasse expressamente o direito à indenização securitária no caso de morte natural.

Ainda, requer a indenização por danos morais, pois
“o sofrimento da autora, já abalada emocionalmente pelo falecimento do cônjuge, foi potencializado pela conduta abusiva da apelada, que se recusou a cumprir obrigação contratual sem qualquer amparo documental”.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID. 292408869).

Devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (ID. 291360435).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se dos autos que
JOVINA DOMINGOS DE FREITAS
ajuizou
Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos morais
em desfavor de
MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
, com a pretensão de
receber indenização decorrente de seguro de vida celebrado pelo seu esposo falecido, Sr. Antônio Alves de Freitas.

Após a instrução processual, o Juízo de origem prolatou sentença (ID. 291360430), julgando improcedente a demanda inicial, nos seguintes termos:

“(...) Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS promovida por JOVINA DOMINGOS DE FREITAS em desfavor de MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, visando ao recebimento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida celebrado por seu falecido esposo, Sr. Antônio Alves de Freitas.

Alega a autora que o de cujus possuía descontos mensais em sua folha de pagamento de benefício previdenciário em razão da contratação de seguro junto à requerida. Após o óbito, buscou, com apoio de um de seus filhos, acionar o seguro, sendo inicialmente orientada a requerer o auxílio-funeral, o que foi feito, com envio da documentação exigida.

Afirma que, após diversas tratativas, a seguradora encaminhou contrato de adesão onde constava cláusula de cobertura exclusivamente para morte acidental, com exclusão expressa de morte natural. Contudo, o falecimento do segurado se deu por causas naturais, resultando na negativa da indenização securitária pela requerida.

Aduz, ainda, que o falecido jamais foi informado sobre a limitação da cobertura à morte acidental, tampouco assinou qualquer contrato com tal cláusula, somente tendo acesso ao conteúdo da apólice após repetidas solicitações e insistência junto à seguradora.

Diante do exposto, propôs a presente demanda judicial, buscando o reconhecimento da cobertura e o consequente pagamento do valor devido.

(...)Cinge-se a controvérsia quanto à existência de cobertura securitária para o evento morte natural do segurado.

Analisando os autos, verifico que a pretensão autoral não comporta acolhimento. Isso porque restou comprovado pela parte requerida que a apólice de seguro de vida em grupo n.o 02.0982.054217, proposta n.o 1928836, prevê exclusivamente cobertura para morte acidental, bem como invalidez permanente por acidente, não abrangendo a hipótese de morte natural, como ocorreu no caso concreto.

Consta expressamente nos documentos anexados pela ré, inclusive nas condições gerais do seguro, que o objeto da cobertura contratada limita-se aos eventos mencionados, inexistindo cláusula que garanta cobertura para falecimento decorrente de causas naturais.

Sendo assim, não há ilegalidade na negativa da indenização, pois a seguradora está adstrita aos termos pactuados no contrato, nos limites da cobertura estipulada, conforme lhe faculta o artigo 757 do Código Civil.

Além disso, a autora não logrou demonstrar qualquer má-fé ou induzimento em erro por parte da ré, tampouco a existência de cláusulas contratuais abusivas que infirmassem a validade das disposições contratuais.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais ARBITRO em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, e art. 86, caput, ambos

do CPC, sendo vedada a compensação, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, em virtude da gratuidade da justiça concedida (ID 152206490), nos termos da Lei no 1.060/50 e art. 98 do CPC. (...)
”

Em síntese, no
mérito, o Apelante busca a reforma da sentença para condenar a seguradora ré ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 50.006,72, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
consignar modalidade de contrato que atrai a aplicabilidade das normas consumeristas.

Exatamente por isso, as cláusulas

contratuais que impliquem em perda ou diminuição dos direitos do segurado, aderente das condições previamente impostas pelas seguradoras, devem ser restritivamente interpretadas; ou seja, de forma favorável ao consumidor, sempre que se verificar evidente que a cláusula limitativa não foi redigida de forma clara e precisa, e dela não se tenha dado prévia ciência ao consumidor.

In casu
, a parte autora sustenta que o falecido jamais recebeu apólice ou teve ciência clara das condições contratuais, especialmente quanto à suposta limitação da cobertura apenas para casos de morte acidental.

Argumenta que a seguradora não comprovou o cumprimento do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, o que torna abusiva e nula qualquer cláusula restritiva não previamente destacada e aceita de forma inequívoca pelo segurado.

Apesar do costumeiro acerto do d. Juízo
a quo
, entendo que
com razão está a Apelante.

No presente feito, a seguradora não apresentou qualquer documento firmado pelo segurado contendo ciência expressa sobre a exclusão da cobertura para morte natural, tampouco demonstrou que a apólice foi regularmente enviada em momento anterior ao sinistro.

Ao revés, a única apólice juntada (ID. 291360423) possui data posterior –

13/03/2024 –

ao falecimento do segurado – 25/01/2024–, fato que, por si só, compromete sua validade probatória.

Somado a isso, houve a juntada do certificado individual (ID. 291360423) e do contrato de seguro coletivo (ID. 291360423), ambos sem a assinatura do
de cujus
. Diante disso, forçoso reconhecer que a ré não comprovou que disponibilizou as cláusulas gerais ao segurado no ato da contratação, ônus que lhe competia (art. 373, inc. II, CPC).

Então, se o segurado não teve acesso às cláusulas gerais da apólice de seguro contratado, sequer é possível atestar a correta informação repassada no momento da contratação, não havendo, portanto, razão para se aplicar quaisquer restrições, pois a presunção que decorre desse fato é a de que o consumidor não teve pleno conhecimento das limitações, por ausência de informação.

Nesse sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DAS AUTORAS – AFASTADA - MORTE NATURAL DA SEGURADA – NEGATIVA DE COBERTURA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO VIA TELEMARKETING – LIMITAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS NÃO INFORMADAS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É parte legítima para ação de cobrança de seguro de vida apenas um dos beneficiários, ainda que exista pluralidade de beneficiários. No caso em apreço, a requerida não atendeu o dever de informação preconizado nos arts. 6o, III, e 54, § 4o, do CDC, uma vez que a contratação do seguro de vida foi realizada via telemarketing.
Além disso, não houve a assinatura de proposta escrita, bem como não foram remetidas a segurada as condições gerais do seguro, levando-se a concluir pela ausência de consentimento quanto à respectiva cláusula restritiva. É ilegítima a recusa de pagamento de indenização securitária fundada em cláusula contratual que impõe limitação à indenização devida em caso de morte que não foi previamente informada ao consumidor
, no ato da contratação por meio telefônico. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018300-52 .2021.8.11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2023) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS - MORTE NATURAL – NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - CONTRATO DE ADESÃO - CIÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DO CONTEÚDO DAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO – AUSÊNCIA DE ASSINATURA. RECURSO DESPROVIDO.
A cláusula que exclui morte natural no contrato de seguro de vida por acidentes pessoais há ser destacada e dela inequivocamente cientificado o segurado, sob pena de nulidade. Não há admitir a presunção de que o segurado tenha tomado ciência das restrições da cobertura de seguro de morte sem que haja aposição de sua assinatura no documento, salvo prova em contrário, sob pena de tornar o sistema securitário sujeito a fraude.
(Ap 35418/2012, DES. JURACY PERSIANI, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2012, Publicado no DJE 19/12/2012) (TJ-MT - APL: 00065337420098110002 35418/2012, Relator.: DES. JURACY PERSIANI, Data de Julgamento: 12/12/2012, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/12/2012) (g. n.)

Em consonância, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL. COBERTURA. CLÁUSULAS DÚBIAS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO HIPOSSUFICIENTE. PRECEDENTES.
1. Esta Corte Superior já firmou entendimento de que, nos contratos de adesão, as cláusulas limitativas ao direito do consumidor contratante deverão ser escritas com clareza e destaque, para que não impeçam a sua correta interpretação. 2. A falta de clareza e dubiedade das cláusulas impõem ao julgador uma interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), parte hipossuficiente por presunção legal, bem como a nulidade de cláusulas que atenuem a responsabilidade do fornecedor, ou redundem em renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor (art . 51, I, do CDC), ou desvirtuem direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato (art. 51, § 1o, II, do CDC).
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1331935 SP 2012/0134714-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/10/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2013) (g. n.)

“(...)Sobre essas matérias há julgados desta Corte, no sentido de que a limitação, em tese, da indenização securitária, não é mesmo abusiva, mas desde que dela tome clara ciência o consumidor, que "
tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade."

(REsp 1.837.434/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 5/12/2019).” (STJ - AREsp: 740720, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 29/08/2023) (g. n.)

A negativa de cobertura, nessas condições, além de frustrar a legítima expectativa da contratante e de sua beneficiária,
configura prática abusiva e impõe a reparação integral
, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte.

Quanto ao pedido de dano moral, evidente que a recusa indevida da cobertura securitária, sobretudo em momento de luto da autora pela perda do cônjuge, caracteriza abalo emocional significativo, apto a ensejar a reparação por dano moral.

A conduta da seguradora violou os deveres de boa-fé, transparência e lealdade contratual, agravando a situação de vulnerabilidade da apelante e frustrando a legítima expectativa quanto à proteção contratada ao longo de anos de descontos mensais.

Entretanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, a ausência de agravantes adicionais, o caráter punitivo-pedagógico da condenação e os parâmetros adotados por esta Corte em situações semelhantes, entendo que o valor pleiteado de R$ 10.000,00 deve ser moderado.

Assim, fixo a indenização por
danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor que se mostra adequado, proporcional ao dano sofrido e suficiente para cumprir a função compensatória e sancionatória da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)

condenar a apelada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 50.006,72, com correção monetária desde a data do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

b)

condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e;

c)

condenar a apelada nas custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025